Tribunal: TJES
Processo: 0021977-21.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021977-21.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: JORGE ANDRADE BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou inexistência de relação jurídica em contratos de empréstimo consignado impugnados pelo autor. A sentença condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e das custas processuais e honorários advocatícios. O banco apelante sustenta, dentre outros pontos, a regularidade da contratação, a ausência de má-fé para justificar a repetição em dobro, e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a regularidade da contratação do empréstimo consignado e o ônus probatório em caso de impugnação de assinatura; (ii) a configuração de danos morais pela irregularidade na contratação e descontos indevidos no benefício previdenciário do autor; (iii) a adequação da condenação à devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme previsto no art. 429, II, do CPC, e na Tese 1.061 do STJ. O apelante não produziu prova suficiente, nem solicitou perícia grafotécnica em momento oportuno, limitando-se a apresentar laudo técnico unilateral desprovido de elementos identificadores do contrato e assinatura de profissional habilitado.

A ausência de prova pericial grafotécnica não configura nulidade processual, especialmente quando a parte expressamente opta por não produzi-la, conforme jurisprudência consolidada (TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível).

Configura-se dano moral a partir dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário, em razão de contratação irregular, que comprometem a subsistência do consumidor. A fixação de R$ 5.000,00 a título de reparação mostra-se proporcional e compatível com casos análogos.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente está alinhada ao art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé, conforme entendimento fixado no julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS pelo STJ. A aplicação desse critério ao caso, com descontos realizados antes da publicação do referido precedente, foi corretamente modulada pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 429, II, do CPC, e da Tese 1.061 do STJ.

Descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviços e ensejam reparação por dano moral, quando ultrapassam a esfera de mero aborrecimento.

A devolução em dobro de valores descontados indevidamente decorre da ausência de boa-fé objetiva na cobrança, sendo desnecessária a comprovação de má-fé para a sua aplicação, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AP n. 5002019-33.2022.8.08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11.04.2024; TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
contra a sentença (id. 8883008) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação indenizatória movida por Jorge Andrade Barbosa, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação aos contratos de empréstimo consignado contestados, condenando o réu à restituição dos valores descontados, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (id. 8883011), o apelante sustenta que
(i)
o juízo de origem deixou de determinar, de ofício, a realização de prova pericial grafotécnica, ferindo o princípio da busca pela verdade material;
(ii)
o conjunto probatório dos autos, incluindo contrato assinado, comprovantes de crédito e documentos pessoais, comprova a regularidade da contratação;
(iii)
o laudo técnico juntado pelo recorrente, elaborado por empresa especializada, não foi devidamente considerado;
(iv)
a ausência de contato prévio do autor com o banco para resolver a questão afasta ou reduz a justificativa para condenação por danos morais;
(v)
a condenação à devolução em dobro dos valores é indevida, por não haver comprovação de má-fé;
(vi)
os fatos narrados na inicial não geram abalo moral suficiente para justificar a condenação por danos morais no valor fixado;
(vii)
a sentença foi omissa quanto à compensação dos valores depositados pelo autor com o montante condenatório; e
(viii)
houve equívoco quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que deveria ser a data do arbitramento.

Pois bem.

A
quaestio iuris
posta em discussão diz respeito à apuração da existência da contratação de empréstimo consignado pela apelado, que, na inicial, negou ter aderido os contratos de empréstimo consignado nºs. 010011099408 e 010013505085, ainda que os valores oriundos do contrato tenham sido depositados na sua conta bancária.

A apelante, em sua defesa, sustentou a regularidade da contratação, sob argumento de que o contrato foi assinado, além do crédito dele decorrente ter sido depositado em conta bancária da apelado.

A tese, então, foi renovada no recurso de apelação.

Com efeito, como bem mencionado na sentença, ao presente caso se aplica a Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Destarte, incumbe ao apelante o ônus da demonstração da regularidade da contratação do empréstimo consignado, uma vez ter sido a autenticidade da assinatura impugnada pelo apelado quando da apresentação da réplica.

A propósito, estabelece a norma do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Acrescenta-se à fundamentação o fato de que o suposto “laudo técnico” mencionado nas razões recursais é deveras frágil, uma vez que, embora faça menção à proposta à qual supostamente o apelado aderiu, não faz referência a outros elementos identificadores do contrato, além de não possuir assinatura do responsável técnico pela análise e comprovação da respectiva capacitação para realização de tal análise, além de tratar-se, à evidência, de prova unilateral (id ́s. 34024339/34024340).

Conclui-se, portanto, que o apelante não apresentou prova cujo ônus de produção a ele competia, visto que, após a prolação da decisão saneadora, uma vez instado à especificação das provas pretendidas, não pleiteou a realização de prova pericial (fls. 110/111), tampouco quando o MM. Juiz intimou as partes para manifestarem acerca do interesse de produção de prova pericial grafotécnica (fl.127), razão pela qual deve ser mantida a sentença no que diz respeito à declaração de nulidade do contrato e inexistência do débito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. TESE 1061, STJ. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Prescreve o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. II. Nos termos da Tese 1061, do e. STJ, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).” III. Consequentemente, diante da tese autoral, segundo a qual o consumidor não teria participado da elaboração do contrato, tendo, inclusive,
impugnado as assinaturas postas, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas atribuídas a ele e seu cônjuge, nos termos do Tema Repetitivo 1061, do e. STJ, situação não observada no feito
. IV. Evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura da contratação, exsurge o dever de o fornecedor indenizar o consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5002019-33.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. em 11/04/2024)

Ademais, forçoso acentuar que o entendimento que tem prevalecido no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, à luz da
Tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.061, é a de que a ausência de determinação de produção de prova de ofício não induz nulidade, notadamente quando a parte, expressamente, opta por não produzi-la (TJES, AP n. 0027429-37.2016.8.08.0048, 4ª Câmara Cível).

Além disso, a ausência da produção de prova pericial grafotécnica não é o único elemento de convicção extraído dos autos.

Deve-se considerar, ainda, na formação do convencimento, algumas circunstâncias relevantes no exame da questão controvertida: (i) o autor formalizou uma reclamação junto ao órgão de proteção ao consumidor para resolver a situação logo após constatar o depósito em sua conta bancária; (ii) ajuizamento da ação realizada tão logo o apelado obteve informação da contratação em seu extrato de benefício previdenciário, qual seja, após um pouco mais de um mês (em 10/12/2020); (iii) depósito judicial do valor liberado na conta bancária do apelado (fl. 29).

Nesse contexto, penso não merecer retoques a sentença objurgada quanto ao reconhecimento da nulidade do negócio jurídico impugnado por ausência de manifestação de vontade.

Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, depreende-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.413.542, assim concluiu,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA

[...]

21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.

[...]

26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.

27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL

28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.

Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.

(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Compulsando os autos do processo, observa-se que a suspensão dos descontos foi determinada em 18/12/2020, portanto, em data anterior à publicação do suprarreferido precedente do c. STJ, em 30/03/2021, sendo certo que os descontos iniciaram-se em outubro/2020.

Assim, em alinhamento aos termos do julgado supracitado, forçoso convir que a sentença não merece qualquer retoque, uma vez que foi determinada a restituição em dobro, a contar de 30/03/2021 (fl.7 do id. 8883008).

Por fim, quanto ao dano moral, verifica-se que a inexistência de relação jurídica decorrente da contratação irregular de empréstimo corresponde à falha na prestação dos serviços (CDC, art. 14), de modo a justificar o desagravo extrapatrimonial pretendido pelo apelado.

A situação narrada nos autos denota que foi ultrapassada a barreira do mero aborrecimento, uma vez que o apelado sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, com potencial capacidade de comprometimento da sua manutenção básica mensal, violando-se, portanto, seus direitos da personalidade e justificando-se o dever de indenizar como consequência da falha na prestação dos serviços.

Sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, afigura-se justa a fixação a título de reparação por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não destoando do que já fora fixado alhures por esta c. Câmara.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)